Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO A OFERECER O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP RATIFICADA PELA VICE-PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ART. 28-A DO CPP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA DO MPDFT. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO AO ANPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.